Tribunal: CARF
Processo: 19515.720266/2015-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720266/2015-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.033 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
ADMIX - ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA, PARTICIPAÇÕES E
CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA. (SUCEDIDA, POR
INCORPORAÇÃO, POR AON HOLDINGS CORRETORES DE SEGUROS
LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
BASES NEGATIVAS. APROVEITAMENTO.
Confirmada, à vista da escrituração regular da contribuinte, a existência de
bases negativas de CSLL acumuladas suficientes para seu aproveitamento
futuro e observadas as demais exigências previstas na legislação, descabe a
glosa procedida pela Fisco e o subsequente lançamento de ofício perpetrado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de decadência e cerceamento de defesa suscitadas e, no mérito, dar provimento ao
recurso voluntário para reformar a decisão recorrida e cancelar o lançamento.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720266/2015-95
Fl. 2131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720266/2015-95

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada em
face de decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/REC, sessão de 12 de junho de 2020 (fls.
2047/2061)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada (fls. 364/389) e manteve o
lançamento perpetrado pelo Fisco, conforme Auto de Infração (fls. 350/360), abaixo
reproduzido:

Referida autuação foi assim descrita no TVF (FLS. 345/347):
“I - DA INTIMAÇÃO e RESPOSTA:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 2132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720266/2015-95

A empresa foi intimada a:
1. Comprovar/justificar a origem da Base de Cálculo Negativa da CSLL de
Períodos Anteriores - linha 67, compensada com a Base de Cálculo da CSLL -
linha 66, constantes da Ficha 17 da DIPJ do ano-calendário de 2011, exercício
2012, conforme a seguir:
1°. Trimestre/2011
R$ 160.322,84
2°. Trimestre/2011
R$ 1.412.301,70
3°. Trimestre/2011
R$ 793.700,24
4°. Trimestre/2011
R$ 933.988,81
Total

R$ 3.300.313,59
1.1 Em sua resposta datada de 27/11/2014 a empresa informou que os livros
para comprovar/justificar a origem dos prejuízos fiscais já havia nos sido
entregues em atendimento ao RPF/Revi 08.1.90.00-2013-05535-5, conforme
protocolo apresentado e "que a base deste prejuízo fiscal é a mesma base dos
valores compensados na DIPJ do ano-calendário de 2010, exercício 2011".
II - DAS VERIFICAÇÕES:
2. DA DIPJ:
Os valores apurados e constantes da intimação mencionada no item l acima,
corresponderiam a valores de Base de Cálculo Negativa da CSLL de Períodos
de Apuração Anteriores compensados com a Base de Cálculo Antes da
Compensação de BC Negativa de Períodos Anteriores, trimestral, do ano-
calendário de 2011, declarados nas respectivas DIPJs, e que, em princípio,
teriam excedido o saldo a compensar dessas BC Negativas da CSLL
3. DA DIPJ X LALUR:
Elaboramos a planilha "BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DA CSLL -
APURADAS/COMPENSADAS E DEDUÇÕES INDEVIDAS - de 1999 a 2011"
(em anexo), onde fizemos confronto entre os valores das Bases de Cálculo
Negativas declarados nas DIPJ's com os registrados nos LALUR's, desse
período, observando o ocorrido em cada trimestre e o Saldo dessas Bases de
Cálculo Negativas.
3.1 Pela referida planilha, pode-se verificar que pelos valores declarados nas
DIPJ's, a empresa teve saldo de Bases de Cálculo Negativas de Períodos de
Apuração Anteriores a compensar somente até o 2°. trim./2011 (parte do
valor), tendo descontado da Base de Cálculo da CSLL indevidamente, a título
de compensação, os seguintes valores:
ANO-2011:
2°. trim./2011 -

R$1.311.263,13
3°. trim./2011 -

R$ 793.700,24
4°. trim./2011 -

R$ 933.988,81
Fl. 2133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720266/2015-95

Total/2011 -

R$ 3.038.952,18
III - DA CONCLUSÃO:
4. Conforme mencionamos no item 1.1 acima, a empresa informou que os livros
para comprovar/justificar a origem dos prejuízos fiscais já havia nos sido
entregues em atendimento ao RPF/Revi 08.1.90.00-2013-05535-5, conforme
protocolo apresentado e "que a base deste prejuízo fiscal é a mesma base dos
valores compensados na DIPJ do ano-calendário de 2010, exercício 2011".
5. Mesmo que concluíssemos serem procedentes os valores registrados nos
LALUR 's, a título de Bases de Cálculo Negativas da CSLL, nos trimestres de
2000, 2002 e 2003 (vide planilha de Bases de Cálculo Negativas da CSLL -
item 3 acima), os quais dariam suporte à compensação de BC Negativas do 2o
trím./2011 ao 4o. trim./2011, o que implicaria na retificação das DIPJs desses
anos (2000, 2002 e 2003) pela empresa (intimação) ou de ofício, tais
procedimentos não poderíamos adotá-los, tendo em vista já ter transcorrido a
decadência para esses anos.
IV - DAS DIFERENÇAS A TRIBUTAR:
6.
Sendo assim, apuramos as diferenças a tributar, através do
"DEMONSTRATIVO DA CSLL A LANÇAR", para o ano de 2011 (em anexo)”.
Valores resumidos na planilha abaixo (fls. 349):

Inconformada, a contribuinte interpôs impugnação (fls. 364/389), na qual
aduziu:
i) Haver “nulidade do auto de infração” pelo “confronto com a documentação contábil de
exercício de 2003 – princípio da verdade material”, devendo-se observar nos documentos
da fiscalizada o que realmente ocorreu e não sejam cobrados tributos indevidos.
Fl. 2134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720266/2015-95

ii) No caso em tela, “entregou a DIPJ de 2003 sem movimento, pois a contabilidade daquele ano,
em virtude de questões administrativas internas da pessoa jurídica autuada, não estava
concluída. Somente em 2009 a impugnante conseguiu consolidar e centralizar os documentos
e concluir a contabilidade, momento em que registrou o livro diário na JUCESP, conforme
documento anexo. Porém, nessa ocasião, não conseguiu mais retificar a DIPJ entregue sem
movimento em 2003, pois já havia transcorrido mais de cinco anos”.
iii) Entretanto, “o Livro LALUR foi escriturado extemporaneamente relativamente a 2003, com base
na escrituração contábil do Livro Diário e demonstrações contábeis correspondentes”.
iv) Que o resultado contábil transportado para o LALUR “é aquele apurado segundo as normas
contábeis e fiscais, sendo que a partir do resultado contábil, a Impugnante efetuou os ajustes
fiscais no LALUR e ao final apurou e demonstrou Prejuízo Fiscal nos quatro trimestres de
2003 (cf. anexo)”.
v) Em síntese, “no ano calendário 2003, a impugnante acumulou R$ 4.782.367,96 de base de
cálculo negativa, a qual não foi considerada pela autoridade fiscalizadora simplesmente por
não ter solicitado o LIVRO DIÁRIO para comparar com a escrituração do LIVRO LALUR,
que foi simplesmente desconsiderada em face da DIPJ não ter sido retificada a tempo na
época dos fatos”.
vi) De acordo com o princípio da verdade material, tendo sido apurada “base de cálculo
negativa nos quatro trimestres do exercício de 2003, deve o presente lançamento ser
cancelado, para que seja considerada aproveitável a base de cálculo negativa dos quatro
trimestres do exercício de 2003 para as compensações realizadas no exercício de 2011, já
que conforme documentos contábeis anexos, está demonstrada a veracidade da base de
cálculo negativa em 2003, compensável com a base de cálculo apurada em exercícios
futuros”.
vii) Ter sido observado o limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 8981/95, no seu art.
58 (para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro).
viii)
Inexistir limitação temporal para compensação da base de cálculo negativa, apurada
em exercícios anteriores, não havendo prazo decadencial para a utilização da mesma.
ix) Ser “NULO DE PLENO DIREITO o auto lavrado, devendo ser o mesmo cancelado, por não ter
sido considerada a base de cálculo negativa apurada no exercício de 2003 na redução da
base de cálculo apurada no exercício de 2011, conforme demonstram os documentos aqui
anexados”.
x) A “impossibilidade de aplicação da multa agravada — inconstitucionalidade — efeito
confiscatório conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. A multa aplicada no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor que o Fisco considera devido
deve ser reduzido, pois o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu serem
INCONSTITUCIONAIS multas aplicadas em percentual superior a 20%”.
Conclui requerendo o provimento da impugnação.
Fl. 2135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720266/2015-95

Subindo os autos à apreciação da 4a Turma da DRJ/REC, a Turma Julgadora,
depois de afastar as preliminares suscitadas, no mérito prolatou decisão julgando improcedente a
impugnação ofertada, mantendo o lançamento.
Fragmentos do voto condutor mostram a posição assumida pela Turma
Julgadora de 1a Instância (Ac. DRJ – fls. 2058/2061):
“15. A própria contribuinte deixa claro que não tinha o seu Diário
organizado e concluído à época, portanto, não havia suporte para
os valores de prejuízos informados em seu Lalur daquele ano,
ainda mais em se tratando de exclusões decorrentes de resultados
de equivalência patrimonial sem estarem acompanhados de
documentação de suporte, razão pela qual serão considerados no
presente voto os valores de bases de cálculo negativas da CSLL
acatadas pela fiscalização, considerando-se ainda que nos anos de
2000, 2002 e 2003 a contribuinte declarou em DIPJ valores de
CSLL zerados (em 2000 e 2003) ou positivos (1o, 2o e 3o trimestres
de 2002) e que a contribuinte somente apresentou Diário
unicamente para o ano-calendário de 2003, não tendo apresentado
tal livro para os demais anos, e mesmo assim tal livro Diário do AC
2003, como visto, foi apresentado bastante extemporâneo em
relação àquele ano de 2003, pois além de somente o ter
apresentado na impugnação em 27/04/2015, a própria contribuinte
reconhece que o mesmo fora providenciado extemporaneamente em
relação ao ano-calendário de 2003, ao afirmar que o mesmo
somente foi organizado e concluído em 2009, mais de 5 anos dos
fatos geradores de 2003, e só foi autenticado em 20/08/2009.
16. Não é plausível, nem aceitável, que a contribuinte não tivesse
escrituração de Diário de suporte do Lalur contemporânea, ou
melhor, anterior ao mesmo, e ainda os documentos fiscais que
lastreassem tal escrituração, concluindo-se pela manutenção dos
valores considerados pela fiscalização, conforme a sua apuração
abaixo, que diante da divergência entre os valores encontrados nas
DIPJ e aqueles encontrados no Lalur, priorizou, a fiscalização, os
primeiros, uma vez que os valores no Lalur não foram lastreados
em livros Diários e documentos fiscais e apenas para o ano-
calendário de 2003 foi que a contribuinte na impugnação, 12 anos
após o apresenta e mesmo reconhecendo que o mesmo era
extemporâneo, no caso, em mais de 5 anos aos fatos geradores de
2003, em relação ao qual o mesmo se referia, tendo sido
autenticado somente em 20/08/2009. Logo, realmente, não se pode
acatar os valores do Lalur divergentes da DIPJ, principalmente nos
anos de 2000, 2002 e 2003, conforme pontuou o procedimento
fiscal, mantendo-se a apuração fiscal abaixo.
(...)
17. Portanto, diante das discrepâncias entre as informações da
DIPJ e do Lalur em termos de bases de cálculo negativas de CSLL,
não tendo a contribuinte apresentou Livro Diário contemporâneo e
Fl. 2136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720266/2015-95

mesmo anterior ao Lalur e nem documentação fiscal de suporte
para as alegadas bases de cálculo negativas da CSLL, compreende
este julgador que a contribuinte não logrou as comprovar acima
dos valores já considerados no procedimento fiscal, que considerou
aqueles informados nas DIPJ.
18. Conclui-se, não se pode manter as alegadas bases de cálculo
negativas de CSLL nos valores escrituradas nos pretensos valores
do Lalur, sem documentação fiscal de suporte, considerando-se
ainda que foi apresentada cópia do Lalur unicamente para o único
ano-calendário que a contribuinte alega ter o Diário, que seria o
Diário referente ao ano-calendário de 2003, o qual, entretanto, foi
providenciado e concluído extemporaneamente, assim como o foi o
próprio Lalur.
19. Além disso, observa-se que a apuração que a contribuinte
apresentou do Lalur foi a referente ao IRPJ e não relativamente à
CSLL, que é dessa que se trata o presente processo. Logo,
compreende-se que a contribuinte obteve o reconhecimento até de
valores já bastante expressivos de muitas bases de cálculo
negativas da CSLL, mesmo tomando-se como referência apenas as
suas DIPJ, pois nessas houve muitos valores negativos de tais
bases, também desacompanhados da documentação de suporte de
tal apuração, a exemplo das notas fiscais.
(...)
Conclusão
23.
Assim, considerando todo o exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da IMPUGNAÇÃO, para manter
integralmente o lançamento”.
O Acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
- CSLL
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL
DE PERÍODOS ANTERIORES.
O contribuinte deve comprovar efetivamente as bases de cálculo
negativas de CSLL de períodos anteriores, sem o que a autoridade fiscal
estará autorizada a efetuar a sua glosa e efetuar o lançamento
decorrente da glosa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
Não havendo cerceamento ao direito de defesa e sendo o auto de
infração lavrado pela autoridade fiscal competente, não há que se
cogitar de nulidade.
Fl. 2137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720266/2015-95

DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS EM GERAL.
As demais decisões judiciais e administrativas citadas pela defesa, mas
nas quais o contribuinte não seja parte e nem tenham as decisões efeitos
erga omnes e nem sejam vinculantes, ou que não se referem exatamente à
mesma matéria sob o contencioso administrativo, servem apenas como
argumentação de defesa, sem obrigação, portanto, de seu acompanhamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do R. decisum em 14/10/2020 (fls. 2074), a recorrente acostou
recurso voluntário (fls. 2077/2094), rebatendo o quanto firmado pela DRJ e, no mais,
basicamente repisando o arguido na impugnação. Além disso, inovou na argumentação,
aduzindo “decadência” do lançamento efetuado.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 2138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720266/2015-95

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
14/10/2020 – fls. 2074 - protocolização do RV em 12/11/2020 – fls. 2075), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 2095/2113) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Há duas preliminares:
a) De decadência
b) De nulidade por cerceamento de defesa.
Enfrento-as
Sobre a primeira, embora explicitamente reconheça estar inovando sua peça
recursal em relação ao que havia arguido em 1o Grau, a recorrente sustenta que, por ser a
decadência matéria de ordem pública, cabe sua apreciação pelo Colegiado.
De fato, pacífico que esta inovação possa ser trazida em sede recursal, por isso
a aprecio.
Sustenta a recorrente que o Fisco “não considerou a base negativa do ano-
calendário 2003, provocando a diminuição da base negativa que, embora os efeitos são futuros, na
prática, equivale a efetuar um lançamento de ofício naquele período já atingido pela decadência”. (RV
– fls. 2082).
Em outras palavras, como o lançamento foi feito em 2015, já teria ocorrido a
decadência,
É evidente o equívoco da recorrente.
Como pacificado na jurisprudência do CARF, inclusive na Câmara Superior
(por exemplo, Ac. 9101-005.678) o prazo decadencial em desfavor do Fisco inicia-se apenas
com a efetivação da compensação intentada pelo contribuinte, ou seja, é a partir deste ato do
interessado que a Administração pode atuar, não tendo sentido algum que fizesse isso antes de
qualquer procedimento da pessoa jurídica, posto que somente neste momento a possível
irregularidade surgiu.
Em dizer diferente, até que isso ocorresse, o Fisco nada poderia fazer.
Fl. 2139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720266/2015-95

Nas palavras do Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, no Acórdão no 1201-
004.617, publicado em 02/03/2021, “o prazo quinquenal tem o seu termo a quo a partir da
constituição de uma obrigação tributária. No presente caso, o lançamento ocorreu devido a constatação
de que o prejuízo fiscal utilizado na compensação foi superior ao apurado no ano-calendário 2005. A
decadência não atinge o direito do FISCO analisar os fatos pretéritos que contribuíram para a formação
do fato imponível. Não há “homologação tácita” das informações prestadas na DIPJ. Quando a
Fiscalização analisa a composição do prejuízo fiscal de anos anteriores não está realizando um
lançamento, está apenas verificando as informações pretéritas com repercussão futura, e portanto não se
opera o prazo decadencial”.
Em suma, movimentando-se a contribuinte somente em 2011 (quando buscou
reduzir CSLL devida com utilização da base de cálculo negativa de 2003), é a partir daquele
momento (2011) e não deste último (2003), que começou a fluir o intervalo quinquenal da
decadência.
Ora, realizado o lançamento em março/2015, não há que se falar em
decadência.
Por fim, se o contribuinte explicitamente reconhece (RV – fls. 2088) que “a
legislação brasileira adota o sistema de transporte de prejuízo fiscal e base negativa para exercícios
seguintes para efeito de compensá-los. Após o advento do art. 42, parágrafo único, da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, não há limite temporal para a redução do lucro líquido apurado em exercícios
posteriores por meio desses prejuízos fiscais apurados em exercícios anteriores”, isto é, os
contribuintes dispõem de tempo infinito para utilização destes prejuízos e bases negativas, não é
crível se possa pretender que o Fisco não disponha de igual direito. Aceitar-se esta posição, além
de ferir a lógica jurídica, implicaria em o sujeito passivo dispor de valores “estocados” de
prejuízos e só fazer uso dos mesmos depois do lustro decadencial, sem que a Administração
Tributária pudesse agir para aferir a regularidade do procedimento.
Rejeito a preliminar de decadência.
Sobre a segunda preliminar (nulidade por cerceamento de defesa), melhor sorte
não colhe a interessada.
De fato, como já atestado pela decisão a quo, não se verificam nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.”
Fl. 2140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720266/2015-95

Comprovadamente, a Auditora que presidiu o procedimento é servidora de
carreira, integrante dos quadros da Receita Federal e competente, no exercício de suas
atribuições, para lavrar todos os termos necessários para o correto desempenho de suas funções.
Ora, sendo, os atos e termos, lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, mediante abertura do prazo legal de
impugnação, não há que se cogitar de nulidade dos autos de infração.
Igualmente foram atendidos os preceitos do artigo 10 do PAF2 (Decreto no
70.235, de 1972), ratificando a inexistência da nulidade pretendida, pelo que se indefere o pleito.
Por fim, basta compulsar os autos para se ver que a recorrente foi intimada de
todo o procedimento, pôde livremente se manifestar, juntou duas peças recursais extensas e
substanciosas, acostou documentos, enfim praticou integralmente seu lídimo direito de defesa e
contraditório, não lhe sendo impedido qualquer ato.
Preliminar rejeitada.
Passo ao mérito
O tema em discussão reporta-se a aferir a regularidade do procedimento da
recorrente de utilizar valores de base negativa de CSLL que teria “em estoque”, pertinente ao
ano-calendário de 2003, e que aproveitou na redução da base imponível da contribuição no
AC/2011:

2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Fl. 2141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720266/2015-95

Para o Fisco, em razão da DIPJ do período ter sido transmitida “zerada” (por
isso referidos valores não constavam do sistema SAPLI/FAPLI/FACS que controla, em nível de
RFB, os estoques de prejuízos e bases negativas), os montantes utilizados não restariam
confirmados. Além disso, pelo decurso de prazo, já não seria possível a retificação da DIPJ.
Ainda no dizer do Fisco, a recorrente só teria apresentado o LALUR e, depois,
o Livro Diário, nesse caso sem estar formalmente registrado à época dos fatos (fatos contábeis
pertinentes a 2003), somente regularizado seis anos depois, em 2009.
A recorrente reconhece ter transmitido a DIPJ com valores zerados, mas aduz
que entregou ao Fisco o LALUR e que o Diário, embora registrado na Junta Comercial do
Estado de São Paulo seis anos após os eventos, estaria regulamente escriturado e não foi
desclassificado pela Fiscalização.
Pois bem, os Livros Diário (com a ressalva antes relatada) e o LALUR
encontram-se nos autos, assim como outros documentos como DIPJ, Contratos, etc. permitindo a
análise dos argumentos da recorrente e o trabalho do Fisco.
Analisando o LALUR e comparando os valores das bases negativas de CSLL
com o que consta no Diário e foi apontado pelo Fisco como infração, é possível chegar-se ao
seguinte cenário:
1. Períodos referentes à formação da base negativa/CSLL – 2o Trim/2003 ao 4o Trim/2003
2. Valores apurados pelo Fisco (Planilha – fls. 349):

3.
Planilha elaborada pelo Fisco contendo a evolução dos saldos das bases negativas da
CSLL por período, acumuladas, ajustadas, compensadas e deduzidas (fls. 348):
Fl. 2142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720266/2015-95

4. Valores escriturados pela contribuinte no LALUR (fls. 264/269):

Fl. 2143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720266/2015-95

5. Resumo da DRE conforme Livro Diário (fls. 742 – 1183 – 1589 – 2029):
Fl. 2144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720266/2015-95

6. Resultado da Equivalência Patrimonial contabilizado, conforme Livro Diário (fls. 747 –
1188 – 1594 – 2034):

Fl. 2145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720266/2015-95

A partir desta estampa é possível fazer o seguinte resumo:
a) Os valores inseridos pela contribuinte no LALUR e no Livro Diário,
relativos aos três trimestres iniciais de 2003 tem integral consistência, com
igualdade até nos centavos.
b) No 4o trimestre/2003 não existe esta identidade, mas os números
encontrados são próximos, sendo possível entender que a divergência seja
fruto dos muitos ajustes que existem no mês de dezembro, quando do
fechamento do Balanço Societário (que é anual).
É o que se mostra a seguir.
Para melhor visualização, veja-se o quadro abaixo, de autoria deste Relator,
elaborado com suporte nos dados do Diário e LALUR, antes reproduzido s e que mostra a
convergência de valores para os três primeiros trimestres de 2003:
Fl. 2146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720266/2015-95

1o Trimestre/2003:
LIVRO DIÁRIO
LIVRO LALUR
Rubrica Contábil
Valores
Rubrica Contábil
Valores
1. Lucro Líquido Trim.
245.148,73
Lucro Líquido Trim.
245.148,73
2. Equivalência Patrimonial
(1.089.922,52)

(1.089.922,52)
3. Lucro Real (1 - 2)
(844.773,79)

(844.773,79)
2o Trimestre/2003:
LIVRO DIÁRIO
LIVRO LALUR
Rubrica Contábil
Valores
Rubrica Contábil
Valores
1. Lucro Líquido Acum.
530.205,62

2. Lucro Líquido Trim. Ant.
(245.148,73)

3. Lucro Líquido Trim (1-2)
285.056,89
Lucro Líquido Trim.
285.056.89
4. Equiv. Patrimonial Acum.
(2.358.832,10)

5. Equiv. Patr. Trim. Ant.
1.089.922,52

6. Equiv. Patr. Trim. (4 - 5)
(1.268.909,58)
Equiv. Patr. Trim.
(1.268.909,58)
7. Lucro Real (3 – 6)
(963.852,69)

(963.852,69)
3o Trimestre/2003:
LIVRO DIÁRIO
LIVRO LALUR
Rubrica Contábil
Valores
Rubrica Contábil
Valores
1. Lucro Líquido Acum.
292.481,73

2. Lucro Líquido Trim. Ant.
(530.205,62)

3. Lucro Líquido Trim (1-2)
(237.723,89)
Lucro Líquido Trim.
(237.723,89)
4. Equiv. Patrimonial Acum.
(3.257.144,52)

5. Equiv. Patr. Trim. Ant.
2.358.832,10

6. Eqiv. Patr. Trim (4 - 5)
(898.312,42)

(898.312,42)
7. Lucro Real (3 – 6)
(1.136.036,31)

(1.136.036,31)
Como dito antes, para o 4o Trimestre/2003 não foi possível fazer o mesmo
cruzamento detalhado das informações entre o Diário e o LALUR, provavelmente até em razão
de o mês de dezembro contemplar a apuração contábil anual para fins societários, ou seja, com o
Fl. 2147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720266/2015-95

levantamento das Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial, Demonstração de
Resultados e demais peças previstas normativa e legalmente).
Todavia, como consta dos autos a DRE do período (01/01/2003 a 31/12/2003),
é possível chegar-se, a partir destes dados e seu confronto com o LALUR anual (não refutado
pelo Fisco), aos valores relativos ao 4o Trimestre/2003.
Vejam-se os valores dos quatro trimestres/2003, resumidos pelo Fisco na
planilha “BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DA CSLL APURADAS/COMPENSADAS E
DEDUÇÕES INDEVIDAS” (fls. 348):

Totalizando: R$ 844.773,79 (+) R$ 983.852,69 (+) R$ 1.136.036,31 (+) R$
1.817.705,17:
(=) R$ 4.782.367,96
DRE do período (fls. 2040):

Fl. 2148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720266/2015-95

Há uma diferença de R$ 203.133,68, mas, ressalte-se, a DRE traz informações
relativas ao resultado contábil (societário/comercial), enquanto que o LALUR aponta os valores
já ajustados com as adições e exclusões previstas na legislação fiscal.
Mais a mais, para um universo de mais de 4,7 milhões, a divergência é inferior
a 5%.
Por fim, mas não menos relevante, o valor utilizado pela contribuinte em 2011,
relativo ao saldo de base negativa de CSLL de 2003 e glosado pelo Fisco, foi de R$
3.038.952,18, ou seja, bem inferior aos R$ 4, 7 milhões transcritos no LALUR e mesmo aos R$
4,5 milhões presentes na DRE.
Confira-se (TVF – fls. 346):

Que “fecha” com o AI (fls. 351):

Pelo exposto, entendo que os argumentos da recorrente estão fortalecidos
quanto aos aspectos materiais, e suportado por provas contemporâneas aos fatos e não refutadas
pelo Fisco.
Já acerca da impossibilidade de se retificar a DIPJ pelo transcurso do prazo de
cinco anos para essa providência e o fato de o Livro Diário ter sido levado a registro seis anos
após os fatos contábeis nele registrados, penso que o princípio da busca da verdade material que
Fl. 2149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720266/2015-95

norteia o processo administrativo tributário fiscal permite sua mitigação, tendo em vista, como
dito, as substanciosas provas trazidas aos autos pela contribuinte.
Nesse tom, a mais abalizada doutrina:
“O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova,
autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade
processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para
o processo. É a busca da verdade material em contraste com a verdade
formal”. - Hely Lopes Mirelles - Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo,
RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
“No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador. Por isso no processo fiscal o julgador tem mais liberdade do que o
juiz”. - Antonio da Silva Cabral (in Processo Administrativo Fiscal – SP –
Saraiva – 1993 - pg. 75):
Como leciona Demetrius Nichele Macei3, professor universitário e ex-
conselheiro da Câmara Superior do CARF, “na esfera administrativa (...), a segunda instância é
tão atuante quanto a primeira, no que se refere à busca da verdade, admitindo provas e até em
alguns casos a intervenção de terceiros na fase recursal para auxiliar na elucidação dos fatos”
(negrito acrescido).
Na mesma direção, Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de
Hector Jorge Escola: “no procedimento administrativo, independentemente do que haja sido
aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade
substancial” (in Curso de Direito Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Igual sentido em que perfila a torrencial jurisprudência deste Tribunal
Administrativo Tributário Federal, como mostram, dentre outros, os seguintes Acórdãos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2000 RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma

3 A Verdade Material no Direito Tributário – Malheiros –SP – 03-2013 – pg. 165.
Ainda segundo o mesmo autor e obra (pg.53) “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.

Fl. 2150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720266/2015-95

nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte
do Estado, ao auferir receita não prevista em lei. (Ac. 1401-004.494 – Rel. Luiz
Augusto de Souza Gonçalves - Sessão de 15/07/2020).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2001 LANÇAMENTOS DE OFÍCIO. MATÉRIA OBJETO DE
PARCELAMENTO ANTERIOR.
Lançamento de ofício que toma como base os mesmos fatos e valores objeto de
parcelamento formalizado pela contribuinte antes do início do procedimento fiscal
deve ser cancelado, sob pena de duplicidade do mesmo débito. Inobstante a matéria
tenha sido suscitada somente em sede de recurso voluntário, cabível sua análise
em homenagem ao princípio da busca da verdade material, inerente ao processo
administrativo-fiscal. (Ac. 1402-004.023 – Rel. Paulo Mateus Ciccone – Sessão de
14/08/2019)
CONHECIMENTO. DOCUMENTOS ACOSTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO.
ART.
16
DECRETO
70.235/72.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
E
INFORMADA POR OUTRAS NORMAS. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO
JULGADOR.
As prescrições do art. 16 do Decreto no 70.235/72 devem ser interpretadas
sistematicamente, considerando suas próprias exceções e outras disposições do próprio
texto de tal Decreto, assim como à luz dos princípios da busca pela verdade material,
da informalidade, da razoabilidade e da racionalidade do processo administrativo
fiscal. É legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer de documentação
acostada após a Impugnação, quando esta revela possuir efetivo valor probante,
incidente na formação do livre convencimento motivado e na resolução da lide.
(Ac. 1402-002.988 – Rel.Caio Cesar Nader Quintella – Sessão de 15/03/2018).
Em suma, como bem manifestado no Acórdão 103-18789 – da 3a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes, hoje extinta, mas em tudo ainda aplicável, “a não apreciação de
provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final
administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade
material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o
fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação”. (destacou-se).
Ademais, de se lembrar que, mesmo registrado somente em 2009 (para eventos
de 2003), ainda assim tal formalização deu-se antes do aproveitamento da base negativa de
CSLL em 2011 e muito precedentemente ao procedimento fiscal de revisão feita pela Autoridade
Fiscal (ocorrido em 2015), de modo que, quando isso ocorreu, o Livro Diário já estava com suas
formalidades extrínsecas atendidas.
Fl. 2151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720266/2015-95

CONCLUSÃO
Pelo exposto, afasto as preliminares de decadência e cerceamento de defesa
suscitadas e, no mérito, dou provimento ao recurso voluntário para reformar a decisão recorrida e
cancelar o lançamento (auto de infração – fls. 350/360).

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 2152
DF CARF MF
Documento nato-digital